Tribunal: TJMT
Processo: 1012167-17.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Processo n° 1012167-17.2021.8.11.0001.
Vistos etc.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, que Leandro Costa move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Ainda, determinou que a reclamada cumpra o acordo entabulado entre as partes perante o PROCON, devendo retificar a fatura do mês de setembro/2019 para constar o consumo de 332 kWh; parcelar o débito, após retificação da fatura, referente às faturas dos meses de setembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, mediante o pagamento de uma entrada no importe de 25% do valor somado e o restante em 06 (seis) parcelas;
Por fim, declarou a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação e o protesto do nome da parte autora, determinando que a reclamada promova a baixa do restritivo e do protesto referente aos débitos objurgados nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Dessa decisão a parte reclamada interpôs recurso inominado no id. 116280010, que foi recebido apenas no efeito devolutivo e se encontra pendente de julgamento.
No id. no 116427963, a parte autora informou o descumprimento pela reclamada da obrigação de fazer, no que concerne a baixa do restritivo e do protesto referente aos débitos discutidos nos autos, conforme documentos anexados nos ids. nos 116427964/116427965.
Diante disso, considerando os termos da sentença, bem como a petição anexada no id. 116427963, determino a expedição de ofícios ao órgão de proteção ao crédito (SERASA) e 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT para que procedam a baixa do restritivo e do protesto referente aos débitos discutidos nos autos, até o final deslinde da questão.
Após, aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada para o dia 03 de março de 2022, às 14:00 horas.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator